Tribunal: TJES
Processo: 5024085-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função de Agente de Polícia para Investigador de Polícia. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da constitucionalidade do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 e à aplicação de precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o entendimento de validade do decreto estadual que atualizou as atribuições do cargo e ao concluir pela ausência de prova robusta do desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando que a atualização das atribuições por decreto, autorizada por lei, é válida segundo o STF, e que as atividades desempenhadas pelo autor eram compatíveis com seu cargo de origem.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na análise fática e documental dos autos.

A tentativa de rediscutir a interpretação dada à legislação e à jurisprudência revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002881-86.2023.8.26.0337; Relator (a): Fátima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/06/2025; Data de Registro: 02/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024085-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALTAIR CESQUIM DINIZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função de Agente de Polícia para Investigador de Polícia. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da constitucionalidade do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 e à aplicação de precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o entendimento de validade do decreto estadual que atualizou as atribuições do cargo e ao concluir pela ausência de prova robusta do desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando que a atualização das atribuições por decreto, autorizada por lei, é válida segundo o STF, e que as atividades desempenhadas pelo autor eram compatíveis com seu cargo de origem.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na análise fática e documental dos autos.

5. A tentativa de rediscutir a interpretação dada à legislação e à jurisprudência revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002881-86.2023.8.26.0337; Relator (a): Fátima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/06/2025; Data de Registro: 02/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024085-59.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ALTAIR CESQUIM DINIZ

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALTAIR CESQUIM DINIZ
contra o v. Acórdão id. 10675945 proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 11954272), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o julgado incorreu em obscuridade, contradição e omissão ao declarar a constitucionalidade do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014, contrariando entendimento do Supremo Tribunal Federal (MS 26.955/DF) que exigiria lei formal para alteração de atribuições;
(II)
houve erro na citação e interpretação de precedentes da Suprema Corte, gerando confusão jurisprudencial;
(III)
o acórdão seria omisso quanto à jurisprudência majoritária deste Tribunal em casos idênticos.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar a inconstitucionalidade incidental do referido decreto e restabelecer a sentença de procedência quanto ao pagamento das diferenças salariais.

Contrarrazões no ID. 15990745, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes.

Inicialmente, no que tange às alegadas omissões e contradições, o embargante argumenta que o acórdão não teria analisado corretamente a suposta inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014 frente aos precedentes do STF. Contudo, uma leitura atenta e integral do acórdão revela a inexistência de qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o julgado enfrentou a questão central da controvérsia de maneira clara, coerente e devidamente fundamentada.

O
decisum
embargado fundamentou expressamente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (citando a ADI nº 5182) admite a fixação de atribuições de cargos públicos por decreto quando autorizado por lei, afastando a alegação de inconstitucionalidade da atualização promovida pelo Decreto nº 3.729-R/2014. A decisão colegiada foi explícita ao consignar que as atividades comprovadas pelo autor — como apoio operacional, cumprimento de mandados e registros de ocorrência — inserem-se no rol de atribuições do cargo de Agente de Polícia, especialmente após a atualização normativa, não configurando exercício exclusivo de Investigador de Polícia.

A decisão colegiada ponderou os elementos probatórios, concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar, de forma robusta e cabal, o exercício de funções privativas de outro cargo.
Portanto, não se trata de omissão ou erro na aplicação de jurisprudência, mas de conclusão lógico-jurídica de que, no caso concreto, a prova dos autos não sustentava a tese de desvio de função, estando as atividades dentro do espectro de atribuições atualizadas do cargo de origem
.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA REEXAMINAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA, SENDO CABÍVEIS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU CORRIGIR ERRO MATERIAL
(ART. 1.022 DO CPC). INEXISTINDO QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO DISPOSITIVO LEGAL,
REVELA-SE MANIFESTO O CARÁTER DE MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE
.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A PRECLUSÃO CONSUMADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ENVOLVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002881-86.2023.8.26.0337; Relator (a): Fátima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/06/2025; Data de Registro: 02/06/2025)

No caso, o acórdão fundamentou sua decisão na análise da legislação estadual pertinente, na jurisprudência aplicável ao caso e na insuficiência probatória, o que se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia em nível recursal. As alegações do embargante revelam, em verdade,
mero inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão que, embora tenha analisado seus argumentos, não acolheu sua pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade do decreto e do desvio de função.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pelo embargante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.